Tribunal: TJDFT
Processo: 0722616-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722616-83.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO CÉLIO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. AUMENTO DA PENA-BASE CONDIZENTE COM O CRITÉRIO DE 1/8 A SER APLICADO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS AO DELITO. SEGUNDA FASE. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO TRANSCURSO DO PERIODO DEPURADOR. AFASTAMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA E READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Comprovado por vasto acervo probatório que o Apelante cometeu o crime narrado na denúncia, inviável acolher a tese de insuficiência de provas para a condenação. 2 – Tendo o delito sido cometido mediante utilização de faca e não tendo sido utilizada para circunstanciar o delito, correta a utilização dessa circunstância para valorar negativamente a culpabilidade. 3 – Havendo várias condenações transitadas em julgado anteriores ao fato em análise, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes. 4 – Existindo dúvida razoável sobre o transcurso do período depurador, em razão de tempo significativo entre a data de trânsito em julgado das condenações anteriores e a data do fato que ora se apura, não é possível reconhecer a reincidência de 2 (dois) dos 3 (três) processos citados na sentença, devendo ser afastada a multirreincidência e reconhecida a reincidência. 5 – Nesse caso, deve ser alterada a fração utilizada na segunda fase, modificando de 1/4 (um quarto) para 1/6 (um sexto). 6 – Alterada a pena corporal, deve ser alterada a pena de multa fixada em sentença, para que guarde proporção com a nova pena corporal. 7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VIII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de observância do procedimento de reconhecimento pessoal do insurgente na fase extrajudicial, bem como a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Pugna, ao final, por sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VIII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao tratar do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, asseverou que: “Seguindo as declarações extrajudiciais, verifica-se que o outrora conduzido foi interrogado pela autoridade policial, mas fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (ID 33924474, pág. 6). Ademais, ainda na fase do inquérito, verifico que a autoria delitiva foi confirmada pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 491/19 (ID 33924474, pág. 14), segundo o qual foram apreendidas a quantia de R$ 54,60 (cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) e uma faca com cabo de madeira, tendo os valores apreendidos sido restituídos à empresa de ônibus vítima, conforme consta do termo de Restituição no 391/19, de ID 33924474, pág. 15. Confirmando ainda mais a autoria e a materialidade delitivas, têm-se as declarações judiciais do motorista do ônibus, José Raimundo Baltazar, e dos policiais civis Jorge Vinicius Moura Campos e Fernando Lourenço de Souza Rodrigues. De fato, tanto o motorista, quanto os policiais, ao serem ouvidos em Juízo, confirmaram as versões anteriores, isolando a negativa judicial do ora Recorrente no contexto probatório. (...) Nesse sentido, estando as versões judiciais do motorista e dos policiais em conformidade com as versões extrajudiciais dos policiais, do motorista e do cobrador, bem como, com o Auto de Apresentação e Apreensão e com o Termo de Restituição, inviável falar em insuficiência de provas para a condenação. Ressalte-se que o fato de o Recorrente ter negado, desde a sua abordagem, a prática delitiva, não é suficiente, diante desse acervo probatório robusto, para infirmar a conclusão anterior, sendo da Defesa, nesse caso concreto, o ônus de provar que outra pessoa praticou o delito. Outrossim, havendo a referida profundidade no conjunto probatório, apto a comprovar a autoria, desnecessário o reconhecimento formal do Recorrente, nos termos do artigo 226, do Código de Processo Penal (ID 42337687). Nesse sentido, constata-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula da referida Corte. Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/10/2022). Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, em fase policial e juízo por duas vítimas, sem qualquer dúvida, mormente por ter o agente retirado o capuz durante a empreitada criminosa. devendo ainda serem considerados os sinais característicos de sua face (marcas aparentemente geradas por acne e olhos levemente puxados), bem como a prova testemunhal dos policiais militares. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg nos EDcl no HC 669809/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/12/2022, grifou-se). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à absolvição do réu por ausência de provas, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005